Tribunal: STF
Processo: HC 55997
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DO  EXAME  PARA  VERIFICAÇÃO  DE  CESSAÇÃO  DA
PERICULOSIDADE (ART. 777 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). A DECISÃO QUE
INDEFERIU A MEDIDA EXCEPCIONAL EM FAVOR DO RÉU,  PORTADOR  DE  ALTA
PERICULOSIDADE, JAMAIS AFRONTOU A REGRA DO ART. 777 DE LEI ADJETIVA
PENAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.